Tribunal: TJBA
Processo: 8043110-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8043110-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SENTENCIADO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL FORMADA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO. ARTIGO 516, II, DO CPC/2015. REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ARTIGO 43 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. O cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, por força da competência funcional estabelecida no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. 2. Embora a orientação jurisprudencial deste Tribunal seja no sentido da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar demandas relativas a concursos públicos, diante da complexidade da matéria, tal entendimento não se aplica quando a ação já foi integralmente processada, julgada e transitada em julgado no âmbito do sistema especial. 3. A formação da coisa julgada material impede o reconhecimento superveniente de incompetência absoluta na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais. 4. A regra da perpetuatio jurisdictionis, consagrada no artigo 43 do CPC/2015, determina que a competência seja fixada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações posteriores, ainda que de competência absoluta, quando já proferida sentença de mérito. 5. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n. 8043110-24.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)